Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero. O descumprimento da medida protetiva estabelecida em favor da vítima de violência doméstica constitui uma forma de violência psicológica, evidenciando a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher para processar e julgar o feito.

2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário configura o delito em tela.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida

4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em apreço, o valor fixado mostra-se proporcional, mormente considerando a extensão do dano, bem como as condições econômicas do réu e da ofendida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), diminuir o quantum de exasperação na primeira fase de dosimetria da pena, reduzindo a pena de 08 (oito) meses de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e o valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).